Tribunal: TJMT
Processo: 1014024-28.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014024-28.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (EMBARGANTE), Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGB MONTEBELUNA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.764.314/0001-59 (EMBARGADO), TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - CPF: 313.325.738-27 (ADVOGADO), PAMELA OTTO DIEDAM - CPF: 010.083.759-00 (ADVOGADO), MARIA MAGALHAES DINIZ MARTINS - CPF: 129.841.536-50 (ADVOGADO), BRUNO BARRETO DE AZEVEDO TEIXEIRA - CPF: 069.066.747-73 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AGB MONTEBELUNA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.764.314/0001-59 (EMBARGANTE), BRUNO BARRETO DE AZEVEDO TEIXEIRA - CPF: 069.066.747-73 (ADVOGADO), MARIA MAGALHAES DINIZ MARTINS - CPF: 129.841.536-50 (ADVOGADO), PAMELA OTTO DIEDAM - CPF: 010.083.759-00 (ADVOGADO), TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - CPF: 313.325.738-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
e Outros;

AGB MONTEBELUNA AGRICOLA LTDA

EMBARGADO(S):
AGB MONTEBELUNA AGRICOLA LTDA
;

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO SUBSTITUÍDO POR NOVO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DE EFICÁCIA JURÍDICA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por AGB
Montebeluna
Agrícola Ltda. e por Francisco Ferreira Camacho e outros contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe provimento apenas para reformar a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, condenando a agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A primeira embargante aponta omissões e contradição relacionadas à condenação em honorários sucumbenciais, enquanto os demais embargantes alegam omissões quanto ao afastamento do interesse recursal, à incidência do art. 489, § 1º, IV, do CPC, em conjunto com as disposições da Lei nº 11.101/2005, e aos fundamentos jurídicos autônomos invocados para a manutenção do crédito na Classe II, com garantia real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem omissões e contradição no acórdão embargado quanto à condenação em honorários sucumbenciais, ao interesse recursal, à aplicação do art. 489, § 1º, IV, do CPC em conjunto com a Lei nº 11.101/2005 e aos fundamentos jurídicos invocados para a manutenção do crédito na Classe II; e (
ii
) estabelecer se a substituição superveniente do acórdão embargado por novo pronunciamento colegiado, que passou a reger a controvérsia e retirou a eficácia jurídica da decisão anterior, esvazia o objeto dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a utilização dos embargos de declaração para provocar o reexame ou novo julgamento de matéria já decidida.

A superveniência de novo pronunciamento colegiado substitui o acórdão anteriormente embargado, passa a reger a controvérsia e retira a eficácia jurídica da decisão que fundamentava as alegações de omissão e contradição.

A oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, sem indicação concreta e consistente dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, autoriza a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de novo pronunciamento colegiado que substitui o acórdão embargado
.
2. Os embargos de declaração não admitem o reexame ou novo julgamento de matéria decidida quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 3. A oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, sem indicação concreta e consistente dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
AGB MONTEBELUNA AGRICOLA LTDA
e por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros
contra o acórdão de ID nº
371871865
, proferido pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para reformar a decisão agravada apenas quanto aos honorários advocatícios, condenando a agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos agravantes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A
parte embargante/embargada,
AGB MONTEBELUNA AGRÍCOLA LTDA.
, alega a existência de omissões e contradição que teriam conduzido à indevida condenação em honorários sucumbenciais.

As partes embargantes/embargadas,
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros
, alegam omissão quanto ao afastamento do interesse recursal, sob o fundamento de que não teriam experimentado “prejuízo prático” com o resultado de improcedência.

Sustentam, ainda, omissão quanto à análise e aplicação do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, combinado com as disposições da Lei nº 11.101/2005.

Aduzem, também, que, conforme exposto nas razões do Agravo de Instrumento, a manutenção do crédito na Classe II (garantia real) possui fundamentos jurídicos de direito material e processual autônomos, os quais impediriam o acolhimento da pretensão da devedora, ora embargada.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, conforme
IDs
nº 374861390 e nº 376420891, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros;

AGB MONTEBELUNA AGRICOLA LTDA

EMBARGADO(S):
AGB MONTEBELUNA AGRICOLA LTDA;

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
AGB MONTEBELUNA AGRICOLA LTDA
e por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros
contra o acórdão de ID nº
371871865
, proferido pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para reformar a decisão agravada apenas quanto aos honorários advocatícios, condenando a agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos agravantes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Na hipótese, as alegações formuladas pelas partes não mais subsistem. Isso porque o acórdão apontado como fundamento dos alegados vícios foi posteriormente substituído por novo pronunciamento colegiado proferido, o qual passou a reger a controvérsia e inverter os honorários advocatícios, retirou a eficácia jurídica do acórdão anteriormente proferido.

Desse modo, o acórdão que servia de parâmetro para as alegações de omissão e contradição deixou de integrar a realidade jurídico-processual, tendo sido substituído por novo julgamento.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o pronunciamento indicado pelas partes embargantes deixou de produzir efeitos jurídicos em razão da superveniência de novo acórdão, circunstância que esvazia o objeto dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
AGB MONTEBELUNA AGRÍCOLA LTDA.
e por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026